Tribunal: TCU
Processo: 030.940/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA - TRT/RJ - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 75/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido por Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ; Considerando que o Acórdão 12038/2023-TCU-Primeira Câmara promoveu antecipadamente a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na referida deliberação, nesse caso de caráter improrrogável, conforme consta no voto que fundamentou a decisão; Considerando que foi concedido, portanto, prazo de sessenta dias para promoção dos ajustes determinados na referida decisão, comprovação da ciência do teor da deliberação pelo interessado e emissão de novo ato (itens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão 12038/2023-TCU-Primeira Câmara ); Considerando que o pedido de prorrogação de prazo formulado à peça 13 indica, de forma equivocada, que foram concedidos prazos de quinze e de trinta dias para implementação das determinações exaradas; Considerando que cabe ao gestor prover os recursos humanos necessários ao cumprimento de decisões do TCU no tempo e na forma previstos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em indeferir a solicitação de prorrogação de prazo formulada por Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1. Processo TC- Processo 030.940/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Miguel Guido Leal (XXX.469.507-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.